Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-23.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora.
A existência de restrição creditícia anterior à que deu ensejo a esta demanda faz incidir a Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.